Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-74.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705313-74.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA FERREIRA GUIMARAES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 23777742, a apelante postula a retirada do processo da pauta da 8a sessão ordinária virtual (ID 23147051) e manifesta interesse em realizar sustentação oral na sessão de julgamento presencial. Considerando o disposto no art. 4o, inciso IV, da Portaria GPR 1029/2018, determino que o recurso seja retirado da pauta da 8a sessão virtual de 2021 e incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado reiterar o pedido para se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h úteis, antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator